Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ERROS MATERIAIS.
I - O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do PASEP, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes de eventual má gestão do saldo pertencente ao autor, especificamente quanto à suposta aplicação incorreta dos índices de atualização dos valores depositados em sua conta. Julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1895936/TO (Tema 1.1150).
II - Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do PASEP, não há amparo legal para a utilização de índices percentuais ou de indexadores diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP.
III – Constatados erros nos cálculos apresentados pelo autor, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais é improcedente.
IV – Apelação desprovida.